Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0714945-49.2018.8.07.0001, proposto em face de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LINO (agravado/executado), que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos, in verbis (ID 107067165 dos autos originários): (...) Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, algumas ponderações se impõem. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. A segunda delas, umbilicalmente inerente à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (artigos 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Tomaria o Juízo a data de cada uma das constrições, com sucessivas peças de impugnação e respectivas respostas (consoante o prescrito no Caderno Processual) ou tomaria o Juízo a data do término da rotina da “teimosinha” (atribuindo a uma ferramenta eletrônica externa à ordem jurídica a prerrogativa de definir o prazo inicial de um ônus processual de fundamental relevo). A depender do silogismo que se adote, na pendular atividade de subsunção, estaríamos diante de um sem-número de preclusões temporais, muitas das quais relacionadas a verbas realmente impenhoráveis. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização. Para futuro próximo, como enunciado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, espera-se sua integração com o Processo Judicial Eletrônico – PJe (hiperlink), a partir da implementação de rotinas mais consentâneas com os propósitos que animam sua elogiosa concepção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Para a análise do pedido de consulta às declarações de imposto de renda do(a) devedor(a), intimo a parte exequente a comprovar, mediante o CPF da parte executada, pelo site da Receita Federal, no tópico "SERVIÇOS PARA O CIDADÃO", item "Restituição e Compensação" e subitem "Restituição - Consulta", ou mesmo com opção de consulta por meio de aplicativo disponível para Android e iOS – este, sem necessidade de inserção da data de nascimento -, acessível a toda e qualquer pessoa da sociedade, inclusive à parte exequente e a seus advogados, que o(s) devedor(es) apresentou(aram) Declaração de Imposto de Renda nos últimos três anos, e assim demonstrar a utilidade da consulta. Assim, concedo à parte credora o prazo de 05 (cinco) dias para dar andamento ao feito, apresentado a informação supra, sob pena de desistência da diligência e suspensão. Intime-se. (...) A decisão acima foi confirmada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo banco exequente (ID 108367668 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 31259389), o agravante afirma que “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito” (ID 31346439 - Pág. 7). Defende que a busca de bens em nome do agravado no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, não configura abusividade e consiste em um meio para auxiliar a celeridade dos processos de execução. Aduz que a execução se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, e que a decisão agravada não se coaduna com os princípios da efetividade e celeridade dos processos executivos. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como ao sistema INFOJUD e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 31346442). O presente agravo foi distribuído em plantão, contudo, não verificada a urgência, foi proferida decisão determinado a distribuição ao relator originário (ID 31345692). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não demonstrou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Ademais, o magistrado a quo indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, contudo, possibilitou a pesquisa ao sistema informatizado, caso demonstrada a utilidade da consulta. Destarte, não apresentado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.